Tribunal: STF
Processo: RE 213965
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
Recurso Extraordinário inadmitido. 2. Emenda Constitucional nº 20/1998, art. 11. 3. Hipótese em que a recorrida
reingressou no serviço público em data anterior à citada Emenda Constitucional nº 20/1998 à Carta Política de 1988. 4. Agravo
regimental desprovido.